Tribunal: TJMT
Processo: 1018380-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018380-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SANDRO NASCIMENTO DA MATA
AGRAVADA:- FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – NÃO REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LIMINAR - COMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO PARA ANALISAR A MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Havendo determinação e a remessa dos autos à Justiça Federal sem a revogação expressa da liminar que deferiu a reintegração de posse, fica a critério daquela corte a ratificação ou não da decisão proferida pela Justiça Estadual.
Agravo de Instrumento n. 1018380-76.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias.
O agravante alega que a União manifestou interesse na lide e, em razão disso, o juízo a quo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal sem revogar a medida anteriormente concedida.
Diz que a citação é nula, porque o mandado foi cumprido no período de pandemia, em confronto com o art. 5o da Portaria n. 249/2020, expedida por este Tribunal de Justiça.
Aduz que o feito foi ajuizado ao argumento de que ele estaria ocupando área de preservação permanente localizada abaixo da “COTA DE DESAPROPRIAÇÃO” cota 290,80.
Assegura que não invadiu, construiu e muito menos ocupa área de preservação permanente.
Afirma que as edificações no local existem muito antes da implantação do Lago do Manso, são construções com mais de 50 anos, e era a sede da antiga Fazenda Mamão, uma das propriedades mais antigas da região do João Carro, e se trata da sua moradia.
Esclarece que firmou contrato administrativo com o Município de Chapada dos Guimarães para prestação de serviços de operação das balsas e rebocadores na travessia do Lago de Manso – Rio Quilombo – rio da casa na rodovia estadual MT 020, também, é obrigado utilizar a antiga sede da fazenda mamão, e necessita continuar no local para dar assistência e manutenção e outros serviços para o funcionamento da balsa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito no qual foi deferida a liminar para a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 dias.
Depois a União ingressou nos autos manifestando interesse na lide, e requereu a remessa dos autos à Justiça Federal, o que foi concedido, nos seguintes termos:
Considerando que a União Federal, em ação com mesmo pedido e causa de pedir, em trâmite perante este juízo, qual seja, a de n° 1000797-06.2020.811.0024 (petição juntada em anexo), manifestou interesse em integrar a lide na qualidade de assistente simples da empresa autora da demanda, requerendo, inclusive, a remessa do feito à Justiça Federal. Ademais, atento ao teor da Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, remetam-se os autos à Justiça Federal para verificar o interesse do ente público federal.
É certo que a remessa dos autos ao juízo federal torna prejudicados os pedidos anteriores ainda não analisados, uma vez que incumbirá a ele ratificar, ou não, os atos processuais praticados até então e decidir eventuais questões pendentes.
Acaso não seja constatada a presença de interesse da União, retorne o feito para regular prosseguimento.
O processo já foi encaminhado à Justiça Federal de modo que a Justiça Estadual não tem mais competência para analisar a matéria.
Embora o juízo a quo não tenha revogado expressamente a decisão ora atacada, fica a critério da Justiça Federal ratificar ou não o decisum.
Pelo exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator